Tribunal: STF
Processo: RE 109401
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-13
Data de publicação: 1986-06-13

Ementa:
ALÇADA PREVISTA NO ART. 4. DA LEI N. 6825-80. PARA AFERIR O
CABIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA DA SENTENÇA PROFERIDA NA SIMPLES
LIQUIDAÇÃO DE HONORARIOS DE ADVOGADO, JUROS E DESPESAS PROCESSUAIS,
NÃO HÁ COMO PREVALECER O VALOR DADO, A CAUSA, NA EXECUÇÃO FISCAL.